Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DA VÍTIMA. FILMAGENS INTERNAS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO ADEQUADA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL. PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, I e IV, combinado com artigo 14, II, todos do Código Penal, à reprimenda de e 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como 5 (cinco) dias-multa, no montante de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época da prática do fato. 1.1. Não foi substituída ou suspensa a pena privativa de liberdade, diante da circunstância judicial valorada negativamente.
II - Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em apreciar se é cabível: 1) a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III, do CPP; 2) subsidiariamente: (a) o afastamento das qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e ao concurso de pessoas; (b) o reconhecimento da tentativa e a consequente redução da pena; (c) no âmbito da dosimetria, o redimensionamento da pena-base, desconsiderando as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (d) a exclusão da pena de dias-multa ou a aplicação de valor proporcional.
III - Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 3.1. As qualificadoras de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo restaram amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos da vítima, das testemunhas e demais provas coligidas aos autos, sobretudo a filmagem da prática delitiva e a confissão parcial do apelante.
4. Acerca do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1. No caso dos autos, inviável a aplicação do princípio da bagatela, uma vez que, independentemente da suposta alegação acerca da ausência de avaliação do valor dos bens que seriam subtraídos, pela análise concreta dos requisitos exigidos para a aplicação do referido benefício, percebe-se que o réu não faz jus a ele, considerando o modus operandi, por meio do qual se observa que o acusado atuou em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, tornando a conduta um relevante penal. 4.2. Não obstante a primariedade do réu, é evidente a reprovabilidade da conduta, em virtude da existência de passagens criminais e condenações ainda não transitadas em julgado, impondo a negativa do reconhecimento da insignificância, diante da reiteração, uma vez configurado o comportamento delitivo do acusado e o fato de não se tratar de um único episódio isolado de sua vida.
5. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 5.1. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, outras provas poderão suprir-lhe a falta, como no caso em concreto, a filmagem da prática delitiva, somada às provas testemunhais e à confissão parcial do acusado.
6. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
7. Para o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes é desnecessário o conhecimento prévio entre os comparsas, bastando que as provas produzidas nos autos elucidem sem sombra de dúvidas que os indivíduos agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do crime, como do caso dos autos.
8. Diante da existência de mais de uma qualificadora do furto, quais sejam, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, cabível a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do crime, exasperando a pena-base, e a outra para qualificar o delito. Precedentes.
9. Sobre a fração aplicada a título de causa de diminuição da pena, quando verificada a forma tentada do furto, quando cotejados os requisitos normais ao tipo com o iter criminis percorrido pelo réu, impõe-se a conclusão de que os atos executórios foram interrompidos pela ação policial na fase intermediária em relação à forma consumada do furto, sendo, portanto, acertada a aplicação da fração de 1/2 (um meio) a título de diminuição da pena.
10. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa, porquanto decorrente do preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória. Precedentes.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.